Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-58.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001001-58.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DINA PARREIRA DE MELO - CPF: 012.064.451-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRAZO LEGAL NÃO DECORRIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida antes de decorrido o prazo legal da parte para apresentar a contestação.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, na Ação de Obrigação de Fazer, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município em foco a providenciarem a aplicação de 03 (três) doses de
ANTIVEGF nos olhos da autora,
Dina Parreira de Melo
, bem como impôs ao ente municipal o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% sobre o valor da causa

(id. 104777525).

O ente municipal busca a reforma da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, pelo fato de a sentença ter sido proferida sem decorrer o prazo para apresentação da contestação. No mérito, sustenta erro
in judicando
no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, que assiste à parte autora apelada.

Ao final, requer o acolhimento da prejudicial, com retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizado o contraditório. Se superada, a reforma da sentença para exclusão da condenação da Fazenda Pública Municipal nos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública deste Estado (id. 104777533).

A Defensoria Pública contrarrazoou os argumentos aventados no Apelo e requereu seu desprovimento (id. 104777539).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se, apenas no mérito, pelo não provimento do apelo (id. 110916463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, na Ação de Obrigação de Fazer, condenou o Estado de Mato Grosso e o Município em foco a providenciarem a aplicação de 03 (três) doses de
ANTIVEGF, nos olhos da autora,
Dina Parreira de Melo
,

bem como condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistente da autora, em 10% sobre o valor da causa

(id. 104777525).

A inicial da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Dina Parreira de Melo
, assistida pela Defensoria Pública deste Estado, revela que a autora é portadora de degeneração muscular e edema macular nos olhos, respectivamente, CID 10H35.3 e CID 10H 35.2, cujo tratamento reclama urgência na aplicação de, no mínimo, três
ANTI VGF1
, sob pena de perda da visão, conforme descrito no laudo médico (id 104775595/996).

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos e no parecer técnico do NAT, ao julgar a ação procedente, confirmou a antecipação da tutela e condenou o Estado de Mato Grosso, juntamente com o Município de Jaciara, a fornecerem o tratamento médico vindicado. Além disso, impôs ao ente municipal o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado (id. 104777525).

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal recorre.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante, Município de Jaciara, sustenta cerceamento de defesa pelo fato de a sentença ter sido proferida antes de findar o prazo para apresentação da contestação.

Da minudente análise do andamento processual, observa-se que a ação fora proposta no dia 23/03/2021 (id. 104775595). A decisão que antecipou a tutela foi proferida em 20/07/2021 (id. 104777499).

O Estado de Mato Grosso foi intimado, eletronicamente, para contestar em 20/07/2021, com ciência no dia 26/07/2021. A respectiva contestação foi protocolada em 28/07/2021 (id 104777511).

Já o
Município de Jaciara, apelante, foi intimado, eletronicamente, para contestar em 20/07/2021, com ciência no dia 30/07/2021
. O prazo concedido foi de 30 dias, nos termos dos artigos 212 (citação) c/c 183 (prazo em dobro), ambos do CPC (10033627). Logo,
o lapso temporal concedido à municipalidade apelante findar-se-ia em 14/09/2021
, conforme consta registrado no sistema PJE.

Ocorre que a certidão, datada de 30/07/2021, registrou decurso de prazo em
in albis
para o ente municipal, sem, no entanto, especificar a que ato processual se referia

(id. 104777515).

Em seguida, a
sentença foi proferida no dia 13/08/2021
(id.
104777525
).

Do andamento processual, verifica-se que a referida certidão não tratava de decurso de prazo da intimação do município apelante para apresentar contestação, mas daquela relativa à manifestação acerca do cumprimento, ou não, da liminar, situação que provocou o equívoco, com a consequente prolação da sentença.

Diante desse contexto, fica evidente que a sentença fora proferida antes de decorrido o prazo de contestação, destinado ao ente municipal recorrente, situação que caracteriza erro
in procedendo
e implica cerceamento de defesa da parte.

Com a inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a sentença deve ser anulada para propiciar a renovação do ato, com a finalidade de assegurar o regular exercício da ampla defesa e formação da convicção do Juízo, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Desse modo,
ACOLHO
a prejudicial de mérito para desconstituir o ato sentencial, com retorno dos autos à origem, para efeito de assegurar o direito de defesa do ente municipal, no que se refere a oportunizar a juntada da contestação do ente municipal recorrente, e o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022